Tribunal: TJSP
Processo: 1083331-19.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, PROVIDO O DA RÉ. 1.- Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de quantias pagas, visando expurgar reajustes por mudança de faixa etária em plano de saúde e obter restituição de valores

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, PROVIDO O DA RÉ. 1.- Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de quantias pagas, visando expurgar reajustes por mudança de faixa etária em plano de saúde e obter restituição de valores pagos a maior. 2.- A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade dos reajustes por mudança de faixa etária em plano de saúde e (ii) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3.- A sentença de improcedência foi fundamentada adequadamente, harmonizando o resultado da perícia judicial com as teses firmadas no Tema Repetitivo 952 do STJ. 4.- Os reajustes por faixa etária estão em conformidade com a jurisprudência vinculante firmada acerca da matéria, tendo sido ainda ratificados por perícia atuarial. 5.- Ausente conteúdo condenatório na sentença de improcedência, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela ré, que é plenamente aferível, mesmo diante da improcedência da ação. Recurso do autor desprovido, provido o da ré.